Tribunal: STF
Processo: RE 1571167
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS JUÍZES FEDERAIS TITULARES E SUBSTITUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA DE VENCIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CARGOS DIFERENCIADOS NA ESTRUTURA DA CARREIRA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO (doc. 18).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 37, caput; 92, III; 93, V; 106, II; 129, §4º, da mesma Carta. 



    Após decisão de admissibilidade do recurso e a subida dos autos, o recorrente apresentou manifestação solicitando a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto:



    o Conselho da Justiça Federal, em sessão plenária, proferiu decisão que reconheceu expressamente o direito dos Juízes Federais Substitutos vitalícios à percepção de subsídio idêntico ao dos Juízes Federais Titulares.



    Esta deliberação do órgão central de administração da Justiça Federal,de caráter normativo e vinculante, acolheu integralmente a tese jurídica defendida nestes autos pelo recorrente desde o ajuizamento da ação.



    Registre-se, no ponto, que em atenção à referida decisão do CJF, já houve, inclusive, a efetiva concretização desse reconhecimento para o recorrente,conforme pode ser verificado do anexo demonstrativo de pagamento do Recorrente do mês de Setembro de 2025, no qual consta a rubrica de código 111027, descrita como “Juiz Substituto Vitaliciamento Subsídio Equiparação", no valor de R$ 1.987,66: [...]



    Tal verba representa a diferença remuneratória necessária para igualar o subsídio do recorrente (Juiz Federal Substituto) ao de um Juiz Federal Titular,demonstrando a satisfação plena da obrigação de trato sucessivo e evidenciando que o objeto almejado judicialmente foi alcançado por via administrativa, cessando a resistência que justificava a manutenção da lide (doc. 46, p. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que o recorrente juntou documento comprobatório da manifestação (doc. 47). Assim, tendo em vista a mudança do estado de fato subjacente à demanda, notadamente o reconhecimento do pleito na esfera administrativa, os pedidos formulados na presente ação perderam o objeto. É o caso, assim, de extinguir a ação, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto. 



    Com essa mesma orientação, em processos com discussão semelhante à presente, menciono as seguintes decisões: AO 2.354, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/10/2019; AO 3.544, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Posto isso, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator